Tribunal: TJDFT
Processo: 0737188-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737188-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMOVELWEB COMUNICACAO LTDA. AGRAVADO: LUGAR CERTO IMOBILIARIA LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a agravante para que, querendo, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre os documentos apresentados com as contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, D.F., 30 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator